Tribunal: TJSP
Processo: 1005164-17.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – TAXA SELIC – LEI No 14.905/2024 – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – TAXA SELIC – LEI No 14.905/2024 – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada por perícia grafotécnica a falsificação da assinatura aposta em contrato bancário, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do CC.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não podendo transferir ao consumidor os riscos da atividade econômica.
3. Configura dano moral indenizável a indevida redução de proventos de natureza alimentar de pessoa idosa, em razão de descontos ilegais, agravados pela necessidade de ajuizamento da demanda.
4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC, nos moldes da Lei no 14.905/2024, observada sua vigência.
5. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso de apelação desprovido.